Tribunal: TJSP
Processo: 1500227-76.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Roubo, furto mediante fraude e receptação – Conjunto probatório suficiente para a condenação – Absolvição descabida – Penas e regimes fixados com critério – Adequada substituição da pena corporal por restritivas de direitos para o réu Dediere – Recursso defensivos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500227-76.2018.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que são apelantes
RENAN DE ARAÚJO DOS SANTOS e DEDIERE WILLIAN DE PAULA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-76.2018.8.26.0456 -Voto no 16.268
2
Apelação no 1500227-76.2018.8.26.0456
Voto no 16.268
Roubo, furto mediante fraude e receptação

Conjunto
probatório
suficiente
para
a
condenação Absolvição descabida Penas e
regimes fixados com critério
Adequada
substituição da pena corporal por restritivas de
direitos para o réu Dediere Recursso defensivos
desprovidos.
Cuida-se de apelações interpostas contra a r. sentença de fls. 319/324, que
julgou parcialmente procedente a ação penal e condenou Renan de Araújo dos Santos
como incurso no artigo 157, caput e artigo 155, § 4o, II, na forma do artigo 69, caput,
todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal; e Dediere
Willian de Paula como incurso no artigo 155, § 2o, II e artigo 180, caput, na forma do
artigo 69, caput, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime
aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no piso legal, substituída a pena
corporal pelas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária, no importe de 01 (um) salário mínimo.
Inconformados, os réus apelam.
Renan almeja, em síntese, a desclassificação do crime de roubo para o
delito de furto (fls. 373/378).
Dediere, por sua vez, postula a absolvição por insuficiência do conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-76.2018.8.26.0456 -Voto no 16.268
3
probatório (fls. 384/393).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 401/403), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento dos recursos (fls. 409/425).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 05.08.18, por volta de 20h20min, na cidade de
Narandiba, RENAN subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com
o emprego de arma de fogo à vítima Maria Leonilda Tenorio de Moraes, a quantia de
R$ 2.000,00, três cartões de crédito, um cheque e documentos pessoais.
Consta, também, que, no dia 06.08.18, por volta de 13h30min, no
estabelecimento comercial Gerson Sports, localizado na cidade de Pirapozinho,
RENAN e DEDIERE, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela identidade
de propósitos e unidade de desígnios, obtiveram, para eles, vantagem ilícita, consistente
em R$ 600,00, em prejuízo da vítima, induzindo em erro o funcionário do
estabelecimento comercial, mediante meio fraudulento.
Por fim, consta que, no dia 06.08.18, em horário e local incertos,
DEDIERE recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime,
consistente em uma folha de cheque, no valor de R$ 150,00, emitido por Milton Urias.
Ressalta-se, por oportuno, que o magistrado, quando da prolação da
sentença, entendeu que Renan usou o cartão furtado da vítima de forma ardilosa, com a
finalidade de facilitar a subtração, pelo próprio agente, do dinheiro que pertencia à
titular do cartão, de modo a configurar o crime de furto mediante fraude, operando, na
hipótese, a emendatio libelli.
Interpelado a respeito, Renan admitiu as faltas que lhe são irrogadas
(depoimento armazenado em onedrive). Ao que historiou, estava na praça matriz
fazendo uso de etílicos; quando retornava para casa avistou a vítima e resolveu praticar
o delito. Para tanto, envolveu uma camiseta no rosto como máscara e abordou a
vitimada; puxou a bolsa dela e fugiu correndo. Não estava armado e não empurrou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-76.2018.8.26.0456 -Voto no 16.268
4
vítima na ocasião; tampouco anunciou o assalto. Na manhã seguinte, perguntou a
Dediere quanto ele cobraria para levá-lo de moto até Pirapozinho, onde pretendia fazer
uma aula na autoescola; ajustado o preço da corrida (R$ 20,00), rumaram até a citada
cidade. Ali, resolveu comprar alguns pares de tênis, oportunidade em que contou a
Dediere a respeito da procedência do dinheiro que trazia consigo; a seguir, Dediere,
ciente da origem ilícita da quantia, pegou parte do dinheiro e uma folha de cheque que
subtraíra da ofendida. Pagou os produtos com dinheiro e cartão, do qual tinha a senha.
Não retornaram juntos, todavia, pois ele não o esperou.
Já Dediere, inquirido apenas na etapa administrativa (tornara-se revel em
juízo, fls. 228), afirmou que Renan pediu-lhe carona até Pirapozinho, onde ele faria a
mudança de horário na Auto Escola. Ajustaram que receberia R$ 20,00 pelo frete e
gasolina e rumaram àquela cidade. Quando chegaram em Pirapozinho, foi convidado
por Renan para irem até a loja de esporte, para comprar um tênis. Na loja, Renan
comprou dois ou três pares de tênis, e efetuou o pagamento com um cartão de crédito,
que seria da mãe dele; nesse instante, desconfiou que o cartão pudesse ter origem em
um roubo ocorrido em Narandiba. Saiu da loja levando consigo uma sacola com um par
de tênis e ficou esperando por Renan, que não apareceu. Posteriormente, o reencontrou
e devolveu a sacola com o tênis, momento em que Renan contou-lhe sobre o roubo (fls.
11/12). E, novamente interpelado em solo policial, Dediere, além de ratificar sua
declaração anterior, acrescentou que recebeu o tênis de Renan, mas que o devolveu no
mesmo dia e, em relação ao cheque, afirmou que o recebeu como pagamento pela
corrida, mas que o jogou fora porque suspeitou que pudesse ter origem criminosa (fls.
46).
E as confissões, ainda que mitigadas, encontram eco nos demais elementos
angariados.
Vítima Maria Leonilda rememorou o sucedido (depoimento armazenado em
onedrive). Na data dos fatos, assim que chegou em casa do trabalho, por volta das 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-76.2018.8.26.0456 -Voto no 16.268
5
horas, foi surpreendida pelo roubador, que adentrou em sua residência chutando a porta.
Acredita que ele estivesse armado, pois avistou um objeto preto sendo apontado em
direção a sua cabeça. Começou a gritar; o agente a jogou no chão e tapou a sua boca; a
seguir, ele pegou a sua bolsa e fugiu. Ficou deitada por cerca de 15 minutos até
conseguir se levantar, pois machucou a coluna na queda. Ele subtraiu a sua bolsa, que
continha documentos pessoais, cartões e a quantia em dinheiro de dois mil reais.
Passados oito dias, o delegado devolveu-lhe R$ 300,00. O réu comprou três pares de
tênis com o seu cartão; a senha estava junto, pois emprestara o cartão para o seu genro
em data anterior e esquecera de tirá-la da bolsa; disse que não suportou prejuízo porque
o cartão tinha seguro. Os pares de tênis estavam na delegacia. Em solo policial não
reconheceu Dediere, pois a sua estatura não coincidia com a do criminoso. Renan,
todavia, foi reconhecido, embora estivesse encapuzado quando da prática do delito; sua
compleição física assemelhava-se a do roubador; ademais, pontuou que ele frequentava
o seu bar. Segundo o delegado, o réu confessou o delito. Esclareceu, ainda, que um
cheque passado por um cliente também fora subtraído e utilizado pelo assaltante, porém
foi recusado pela instituição bancária, pois o emitente já tinha efetuado a sustação.
E não há razão para desconsiderar as palavras de sujeito passivo, porquanto,
nos delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos na clandestinidade, é de se
conferir especial relevância ao exposto por quem o tenha presenciado, sobretudo
quando corroborado pelos demais elementos de convicção.
Policial civil Rodrigo França, a seu turno, reportou que tomou conhecido
do roubo por intermédio da Polícia Militar. No dia seguinte aos fatos, receberam
informações a respeito de dois indivíduos que estariam fazendo compras com um cartão
em nome de uma senhora, vítima de roubo. De posse das imagens de segurança do
estabelecimento, identificaram os dois acusados, Dediere e Renan. Decretada a prisão
temporária de ambos, Dediere, em solo policial, negou ter praticado o roubo, aduzindo
que apenas acompanhara Renan até a loja, sendo Renan o autor do crime. Renan, por
sua vez, confessou o delito, mas não apontou Dediere como coautor do delito. Conhecia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-76.2018.8.26.0456 -Voto no 16.268
6
apenas Dediere por outras passagens policiais. Segundo a vítima, ela foi abordada por
um indivíduo encapuzado, que estaria armado, o qual lhe arrebatou a bolsa continente
de documentos e a féria. A arma de fogo não foi localizada e o réu negou ter feito uso
de tal instrumento (depoimento armazenado em onedrive).
Note-se que o depoimento prestado por policial, urge alvitrar, porque agente
público forçado a obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas
presunções de veracidade e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações
suscitadas pelo prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes
na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Corte:
ROUBO Insuficiência probatória - Apreensão do produto do crime na posse
do acusado - Inversão do ônus da prova - Palavra da vítima - Idoneidade
presumida - Depoimento policial - Condição profissional não torna indigno
de credibilidade - Roubo consumado - Redução do patrimônio da vítima -
Ausência de perseguição imediata. 1 A apreensão do produto do roubo em
poder do agente, em situação comprometedora, constitui indício robusto da
autoria do crime e inverte o ônus probatório, transferindo ao acusado a
obrigação de apresentar explicação satisfatória sobre a origem dos bens, sob
pena de, não o fazendo, arrostar as conseqüências do delito patrimonial; 2 -
Em crimes clandestinos como o roubo, é de extrema importância a palavra
da vítima, mormente quando ela não conhece a pessoa acusada, não
revelando, portanto, interesse em falsa incriminação; 3 O depoimento
policial não pode ser considerado com reservas tão-só por sua condição
profissional, sem apontar-se um motivo concreto; 4 Sendo o roubo um crime
patrimonial e tendo a vítima suportado redução em seu patrimônio, incabível
o reconhecimento da tentativa; 5 - A prisão em flagrante não descaracteriza o
roubo consumado, vez que não houve perseguição imediata do acusado,
preso em local distante do palco dos fatos (Apl 0071708-19.2007.8.26.0050,
rel. Renê Ricupero, j. 18.08.11).
Mas não é só.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-76.2018.8.26.0456 -Voto no 16.268
7
Testemunha João Peres, proprietário estabelecimento de artigos esportivos,
afirmou que os réus entraram em seu comércio e demonstraram interesse em alguns
pares de tênis; iniciou o atendimento, mas com a chegada de seu filho, ele passou a
atendê-los. Os acusados compraram três pares de tênis; pagaram metade do valor em
dinheiro e a outra em cartão. Em solo policial, reconheceu apenas um dos agentes
(depoimento armazenado em onedrive).
No mesmo sentido, testemunha Renato Peres rememorou que o seu genitor
iniciou o atendimento dos dois rapazes, mas quando retornou do almoço passou a
atendê-los. Eles escolheram rapidamente três pares de tênis, que totalizaram cerca de
setecentos reais; dois pares foram pagos em dinheiro e o terceiro em cartão. Na
delegacia, reconheceu os dois réus como os autores do delito. Os produtos não foram
devolvidos (depoimento armazenado em onedrive).
E nisso se resumiu a prova oral aquilatada. Tais relatos, desdobrados e
prestados em uníssono, assumem valioso elemento de convicção, e não foram
infirmados pela defesa.
Ademais, nada de genuíno conduz dúvidas aos informes da vitimada e das
testemunhas. Não havia, até onde se provou, qualquer dissenso entre os protagonistas da
ação delituosa, a tornar descabida eventual imputação deliberada por parte daqueles.
No particular, não pairam dúvidas quanto aos episódios delitivos
perpetrados por Renan. Com efeito, da prova oral emerge com segurança que Renan
subtraiu a bolsa da ofendida, mediante violência e, no dia seguinte, fez uso de um dos
cartões, de forma ardilosa, e do dinheiro subtraídos para adquirir pares de tênis. Mais a
mais, prestou confissão irrestrita sobre tais episódios, nas duas fases da persecução (fls.
38/39).
Doutro turno, o emprego de grave ameaça e violência emerge com
segurança da prova angariada nos autos, sobretudo das persuasivas declarações
prestadas pela protagonista passiva, pormenor que inviabiliza a desclassificação para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-76.2018.8.26.0456 -Voto no 16.268
8
crime de furto. Ou seja, quer pela abordagem truculenta, quer pela simulação do porte
de arma, há a caracterização do roubo.
No que toca à Dediere, suas palavras, já per si inverossímeis, não encontram
amparo no que de resto consta.
No particular, rasa a escusa de que apenas desconfiou da procedência do
cartão no momento do pagamento das mercadorias. Afinal, Renan afirmou, desde seu
primeiro depoimento (fls. 38/39), que contara para Dediere sobre o roubo praticado na
véspera ainda quando estavam no interior da loja. Outrossim, pelo narrado, Dediere
também adquiriu um par de tênis para si, o qual saiu do estabelecimento carregando (cf.
fotos de fls. 53/54). Ademais, a testemunha que os atendeu na ocasião, reportou que os
dois escolheram os calçados juntos, a tornar inarredável a sua participação no delito de
furto mediante fraude.
Da mesma forma, o delito de receptação da folha de cheque emitida por
cliente do bar da vítima também se perfez.
E não se mostra razoável, nem sensato, supor ou admitir que ignorasse a
origem viciada do bem, o indivíduo que, já ciente sobre a procedência abjeta do
documento e dos valores que Renan trazia consigo, admite o recebimento de folha de
cheque emitida por terceiro - em valor muito superior ao ajuste da dita corrida, diga-se.
Por isso, apenas pueril ingenuidade haveria de justificar o acolhimento das
inconvincentes juras de inocência trazidas com o apelo, ou a dita ignorância
quanto à má procedência do referido bem.
E não se poderia invadir o âmago do agente a fim de que aferido o elemento
subjetivo. Ao revés, o estado anímico é extraído de dados objetivos, que aqui lhe
prestam inequívoco desfavor.
Do contrário, repise-se, o desprezo a dados objetivos, identificadores que
são do dolo do agente, imporia a invasão de seu âmago como forma de autenticação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-76.2018.8.26.0456 -Voto no 16.268
9
malfeito, algo impossível, senão quando externada pela não usual confissão de autoria.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios amealhados
ao feito torna induvidosas autoria e materialidade das práticas que lhe são imputadas.
Ademais, apego fetichista a exigir abundância probatória para além do
necessário ao convencimento do Magistrado culminaria com deixar não solucionados
um sem número de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de
testemunhas.
A dosimetria penal, por sua vez, não demanda reparo e sequer fora alvo de
insurgência específica.
Na primeira etapa, as basais foram fixadas nos mínimos legais.
Na fase seguinte, a agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal
(delito praticado contra idoso) foi compensada com a atenuante da confissão, sem
reflexos no apenamento de Renan.
Quanto a Dediere, inexistem agravantes ou atenuantes a serem sopesadas.
Ausentes outras causas modificativas, as penas repousam, em definitivo, em
04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no piso legal, para o roubo
praticado por Renan, e em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no piso
legal, pelo furto qualificado perpetrado por Renan. Para Dediere as penas perfazem 02
(dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no pio legal, para o delito de furto, e 01
(um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, para o crime de
receptação.
As penas se somam, pelo cúmulo material, totalizando 06 (seis) anos de
reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal, para Renan, e 03 (três) anos de
reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, no piso legal, para Dediere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500227-76.2018.8.26.0456 -Voto no 16.268
10
No que tange ao regime carcerário, com vistas ao que dispõe o artigo 33, §
2o e 3o do Código Penal, reputo bem fixado o semiaberto para início de cumprimento da
corporal por Renan, em atenção ao montante da pena fixada (art. 33, §2o, 'b', do CP).
Note-se que imposição menos candente malferiria princípio maior da suficiência, sem o
alcance retributivo ao malfeito. A submissão ao labor, imposta que é no regime eleito,
lhe trará melhores condições de regeneração assim como lhe proporcionará reflexão
sobre a valia do ganho honesto, tudo reconhecido em compasso com a pouca idade do
agente e a sua primariedade, sopesadas, ainda, com a confissão judicial e o sentimento
de contrição manifestado em juízo.
Quanto a Dediere, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, mantém-se a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 01 (um)
salário mínimo, que também encerram proporcionalidade e suficiência em relação à
gravidade e demais particularidades do evento, preservada a regência aberta para o
eventual desconto da pena corporal.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO aos apelos defensivos.
MARCELO GORDO
Relator